Tribunal: STF
Processo: PPE 623
Classe: PPE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-07-01
Data de publicação: 2010-07-01

Ementa:
EMENTA: PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. NACIONAL LIBANÊS 
   NATURALIZADO BRASILEIRO. EXTRADITANDO EXPULSO DO PARAGUAI. TRÁFICO 
   DE DROGAS. EXTRADITANDO PRESO EM FACE DE OUTRO MANDADO DE PRISÃO: 
   DIFUSÃO VERMELHA. AUSÊNCIA DE CÓPIAS DE TEXTOS LEGAIS, COMO EXIGE A 
   LEI N. 6.815/80. OMISSÃO DO ESTADO-REQUERENTE EM FORMULAR O PEDIDO 
   DE EXTRADIÇÃO E DE COMPLEMENTAR A INSTRUÇÃO DO PEDIDO. PEDIDO DE 
   REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO. CONVERSÃO DO FEITO EM 
   DILIGÊNCIA E DEFINIÇÃO DE PRAZO IMPRORROGÁVEL DE SESSENTA DIAS PARA 
   CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS.
1.	A República do Líbano não apresentou 
   os documentos que completariam pedido de extradição, com promessa de 
   reciprocidade, nem complementou a instrução nos termos da Lei n. 
   6.815/80, a despeito de ter sido fixado prazo peremptório, mais de 
   uma vez, para que viesse esta documentação para a competente 
   instrução do feito.
2.	As peculiaridades da presente prisão 
   preventiva para extradição, que não se limitam ao simples exame dos 
   aspectos formais e à mera apreciação dos fins comuns a que se 
   destina a maioria das extradições submetidas a este Supremo Tribunal,
   aliada à complexidade da causa, consubstanciada, dentre outros 
   motivos, pela dificuldade da tradução do idioma árabe, ultrapassam 
   os tradicionalmente inerentes às extradições de nacionais libaneses 
   e constituem razões suficientes para a manutenção da prisão do 
   Extraditando, não se podendo falar, portanto, em excesso de prazo da 
   prisão.
3. Também em razão das singularidades do caso em pauta, é 
   de ser concedido novo e improrrogável prazo para o atendimento das 
   diligências requeridas pelo Ministério Público Federal, cabendo ao 
   Estado requerente valer-se do mesmo para o aperfeiçoamento de seus 
   deveres, na espécie, se entender mantido o seu interesse na 
   extradição, sob pena de se ter o indeferimento do pedido 
   formulado.
3.	Questão de ordem que se resolve no sentido da 
   conversão do feito em diligência e a definição do prazo 
   improrrogável de 60 (sessenta) dias, contados da publicação desta 
   decisão plenária, para o atendimento das exigências.